Tribunal: TJES
Processo: 5005456-07.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005456-07.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COMERCIAL DE MOVEIS MONTEIRO LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA FISCAL CONFISCATÓRIA. LIMITAÇÃO A 100% DO VALOR DO TRIBUTO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL
PELO VALOR REMANESCENTE
. POSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade, limitando a multa fiscal a 100% do valor do tributo principal, diante de seu caráter confiscatório. O agravante pleiteia o prosseguimento da execução fiscal pelo valor remanescente do crédito, com adequação da CDA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de prosseguimento da execução fiscal pelo valor remanescente do crédito tributário após a limitação da multa; (ii) determinar se a retificação da Certidão de Dívida Ativa é necessária ou se basta a adequação dos cálculos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O reconhecimento de excesso de execução pela aplicação de multa superior a 100% do valor do tributo não enseja a nulidade da Certidão de Dívida Ativa, sendo suficiente sua adequação mediante simples cálculos aritméticos.

4)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema Repetitivo nº 249, dispõe que o prosseguimento da execução fiscal é viável pelo valor remanescente, dispensada a substituição ou emenda da CDA, desde que o valor possa ser revisto por cálculos simples.

5)
A redução da multa não obsta o prosseguimento da execução fiscal quanto ao valor remanescente do crédito exequendo, assegurando a liquidez e exigibilidade do débito tributário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recurso desprovido.

8)
Tese de julgamento:
1. A retificação da Certidão de Dívida Ativa não é necessária quando a multa é ajustada, desde que o valor remanescente possa ser apurado por cálculo aritmético. 2. O prosseguimento da execução fiscal é possível pelo valor remanescente após a redução da multa, mantida a higidez do crédito tributário.

--------

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, IV; CTN, art. 202.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 901.282/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20.08.2009; Tema Repetitivo nº 249, STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a aferir a possibilidade de prosseguimento da execução fiscal, pelo valor remanescente do crédito da CDA, na hipótese em que a multa é limitada a 100% do valor da obrigação principal.

A respeito do assunto, a decisão hostilizada dispôs:

“No caso, sustenta o excipiente que o valor da multa aplicada superou em 100% (cem por cento) o valor do tributo, revelando-se abusiva e em afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

[...]

Pois bem, o Superior Tribunal Federal firmou entendimento de que a multa que ultrapassa o limite de 100% (cem por cento) do valor do tributo representa efeito confiscatório, tendo em vista que o valor do tributo principal deve nortear o caráter pedagógico da sanção.

[...]

A multa punitiva não pode ter caráter confiscatório, inclusive por preceito constitucional, de sorte que é perfeitamente cabível a sua redução em face do valor excessivo e em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Contudo,
não é o caso de nulidade da CDA mas tão somente de que seja a multa limitada ao percentual máximo de 100% do valor da obrigação principal
.

Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE a exceção de pré-executividade para determinar que a multa aplicada aos autos de infrações 000020816081 (CDA 07966/2016 seja limitada ao patamar de 100% (cem por cento) do valor do tributo apurado pelo Conselho Estadual de Recursos Fiscais.

Determino que o excepto retifique a CDA 07966/2016 apresentando os cálculos do débito atualizado de acordo com os termos da fundamentação acima
”.

Com efeito, a jurisprudência da Corte de Cidadania, sedimentada na tese do
Tema
Repetitiv
o
n.º 249
, orienta-se pela possibilidade de prosseguimento da execução pelo valor remanescente, dispensada a substituição ou emenda da CDA,
in verbis
:

“
O prosseguimento da execução fiscal (pelo valor remanescente
daquele constante do lançamento tributário ou do ato de formalização do contribuinte fundado em legislação posteriormente declarada inconstitucional em sede de controle difuso)
revela-se forçoso em face da suficiência da liquidação do título executivo
, consubstanciado na sentença proferida nos embargos à execução, que reconheceu o excesso cobrado pelo Fisco,
sobressaindo a higidez do ato de constituição do crédito tributário
, o que, a fortiori, dispensa a emenda ou substituição da certidão de dívida ativa (CDA)”.

Isso porque:
“
O excesso na cobrança expressa na CDA não macula a sua liquidez, desde que os valores possam ser revistos por simples cálculos aritméticos
”
(REsp 901.282/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 20.08.2009, DJe 10.09.2009)

A esse respeito, confira-se a iterativa jurisprudência deste Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA CONFISCATÓRIA. LIMITAÇÃO AO PATAMAR DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO PROVIDO. 1. Admite-se, nas hipóteses em que a multa aplicada pelo fisco ultrapassa o valor do tributo devido, a possibilidade de prosseguimento do executivo fiscal, limitada a penalidade, contudo, a 100% (cem por cento) do valor da obrigação principal. 2.
A multa cobrada em excesso não enseja nulidade da CDA, mas apenas sua retificação, circunstância que mantém hígida a perseguição do crédito tributário
. 3. Conforme exposto pelo Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, no julgamento do agravo de instrumento nº 5000089-36.2023.8.08.0000, “é legítima a momentânea redução da multa para o patamar constitucional de 100% (cem por cento), isto é, para mantê-la abaixo do valor do tributo, e não a suspensão integral do crédito tributário, porquanto do contrário seria prestigiado o contribuinte que não cumpre as suas obrigações tributárias acessórias”. 4. Recurso conhecido e provido. Prejudicado o agravo interno. (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5011989-50.2022.8.08.0000, Magistrado: FABIO BRASIL NERY, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 17/05/2024)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. REDUÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. ADEQUAÇÃO DO VALOR. MERO CÁLCULO ARITMÉTICO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na esteira da remansosa jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, com a redução do valor exequendo, dá azo à fixação de honorários sucumbenciais, a serem calculados com base no valor do proveito econômico obtido, ou seja, no montante que foi decotado da execução. 2. No caso, o juiz singular reconheceu o caráter confiscatório da multa aplicada, motivo pelo qual determinou a redução do valor ao patamar do tributo não recolhido; ao passo em que esclareceu que
a inadequação do valor cobrado, decorrente da exorbitância da multa fixada, não enseja a nulidade da CDA, mas apenas torna necessária sua adequação, a fim de que sejam abatidos os valores excedentes. 3. O reconhecimento de excesso na execução não impede o prosseguimento do feito executivo
, o que, in casu, se deu mediante a busca de patrimônio da Agravante em valor suficiente para a satisfação do crédito remanescente, observada a quantia apontada pela própria parte devedora como sendo devida. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5003814-33.2023.8.08.0000, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 11/10/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. SUPOSTA OPERAÇÃO MERCANTIL DESACOBERTADA DE DOCUMENTO FISCAL. INCIDÊNCIA DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL APLICÁVEL AO ICMS. MULTA SUPERIOR A 100% (CEM POR CENTO) DO TRIBUTO DEVIDO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. [...] 3. Desprovimento do recurso apenas em relação à multa aplicada à empresa autuada, eis que superior a 100% (cem por cento) do tributo supostamente devido, circunstância não admitida pelos Tribunais Superiores. 4.
Decisão parcialmente reformada, mantendo-se a suspensão da exigibilidade tributária da multa apenas naquilo que ultrapassar o montante de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5009544-59.2022.8.08.0000. Relator Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, Data do julgamento 26/07/2023)

Sob esse prisma, afigura-se possível o prosseguimento da execução fiscal pelo valor remanescente da CDA, decotando-se apenas o valor da multa que sobejar o
quantum
do imposto.

Do exposto
,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.